Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTALAÇÃO DE CERCAS E PLACAS EM ÁREA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO FORMAL POR PARTE DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. ATOS FISCALIZATÓRIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. ABUSO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADO.
1. Não caracteriza violação ao devido processo administrativo, a ausência de intimação de ocupante de área pública integrante do patrimônio da TERRACAP, a para se manifestar a respeito de deliberações prévias sobre a necessidade de adoção de medidas destinadas à retirada de cercas e placas instaladas no local, sem autorização dos órgãos competentes.
2. Deixando o impetrante de apresentar autorização formal para a instalação de placas e de cerca viva no imóvel publico por ele ocupado de forma precária, não há como ser reconhecida a ilegalidade ou o abuso de direito por parte do Estado, ao promover a sua notificação para retirada de tais acessões ilicitamente erigidas.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.